Tribunal: STF
Processo: HC 270567
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Alisson Soares Lucas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Decisão agravada que deixou de conhecer, por supressão de instância, das teses não apreciadas pelo Tribunal de Justiça, notadamente quanto à alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, e que afastou a existência de ilegalidade flagrante na nulidade do reconhecimento fotográfico e dos registros audiovisuais produzidos na fase inquisitorial, bem como de excesso de prazo na formação da culpa. 
3. Agravo em que a defesa sustenta inexistir supressão de instância, por ter arguido a nulidade da prisão preventiva desde o primeiro grau, inclusive por embargos de declaração; alega flagrante ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, por fundamentação genérica e disparidade de tratamento em relação a corréu, excesso de prazo da prisão, já perdurando por quase doze meses sem encerramento da instrução, e requer a mitigação da vedação à supressão de instância em razão de suposto constrangimento ilegal manifesto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, diante do não conhecimento do habeas corpus originário pelo Tribunal de Justiça, esta Corte pode examinar diretamente as teses defensivas, sem incorrer em supressão de instância; (ii) saber se haveria nulidade do reconhecimento fotográfico e dos elementos colhidos na fase inquisitorial a justificar o reconhecimento de flagrante ilegalidade em sede de recurso ordinário em habeas corpus; (iii) saber se a alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva pode ser conhecida diretamente por esta Corte, ou se a falta de apreciação específica pelo Tribunal de origem impede o exame da matéria; e (iv) saber se o tempo de prisão preventiva, considerado o número de corréus e de testemunhas, configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal manifesto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Mantém-se o entendimento de que, não tendo o Tribunal de origem conhecido do habeas corpus lá impetrado, a atuação desta Corte fica limitada à verificação de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, sob pena de indevida supressão de instância. 
6. As instâncias ordinárias registraram a existência de outros elementos indicativos de autoria, inclusive identificação prévia do recorrente por testemunha, de modo que o reconhecimento fotográfico não constitui o único suporte da imputação, e a pretensão de afastar tais elementos demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário. 
7. Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, dada sua natureza informativa, não contaminam automaticamente a ação penal, impondo-se, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração concreta de prejuízo, o que não foi evidenciado pela defesa. 
8. A alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva não foi objeto de exame específico pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento direto da questão por esta Corte, por configurar supressão de instância. 
9. A mitigação da vedação à supressão de instância exige a demonstração de ilegalidade manifesta, o que não se verifica, pois não há prova inequívoca de que as decisões cautelares estejam absolutamente destituídas de fundamentação concreta a ponto de caracterizar teratologia ou constrangimento ilegal evidente. 
10. No que se refere ao alegado excesso de prazo, aplica-se o critério da razoabilidade, considerando-se a pluralidade de corréus e de testemunhas, circunstância que justifica maior dilação na marcha processual, inexistindo demonstração de desídia estatal injustificada ou paralisação indevida apta a configurar constrangimento ilegal manifesto. 
11. A prisão cautelar, embora de natureza excepcional, pode subsistir quando atendidos os seus pressupostos e quando o andamento do feito, ainda que demorado, mostra-se compatível com a complexidade da causa. 
12. Inexistindo ilegalidade flagrante e não tendo sido apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum agravado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
Tese de julgamento: 
1. O não conhecimento do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem limita a atuação desta Corte à verificação de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, sob pena de supressão de instância. 
2. Irregularidades na fase inquisitorial, inclusive em reconhecimento fotográfico, não ensejam nulidade da ação penal nem justificam habeas corpus, quando existirem outros elementos de autoria e não houver demonstração concreta de prejuízo. 
3. A alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva não pode ser conhecida originalmente por tribunal superior quando não examinada pelo Tribunal de origem, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta inequivocamente demonstrada. 
4. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o critério da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de corréus e de testemunhas, e a inexistência de desídia estatal injustificada.
(RHC 227.105 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 

Em suas razões, a defesa pretende:

c.1) Como pedido principal, declarar a nulidade absoluta do "Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia" (e-STJ Fls. 87-90, 1769-1772) e, por derivação, de todos os atos que nele se basearam, e, em consequência, determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL nº 5005209-11.2025.8.21.0006 em relação ao Paciente ALISSON SOARES LUCAS, por manifesta ausência de justa causa; 
c.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de trancamento, reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva, seja pela ausência de fundamentação idônea (afronta ao artigo 93, IX, da CF), seja pelo flagrante excesso de prazo na formação da culpa (afronta ao artigo 5º, LXXVIII, da CF), confirmando a liminar para revogar em definitivo a custódia cautelar do Paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.															
É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar as alegações da parte impetrante, assim se manifestou(com meus grifos): 

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e de outros elementos colhidos na fase inquisitorial, permanece hígido o fundamento segundo o qual o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus lá impetrado. Nessas hipóteses, a atuação desta Corte limita-se à verificação de eventual ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. 
No caso, as instâncias ordinárias consignaram a existência de outros elementos indicativos de autoria, inclusive identificação prévia do recorrente por testemunha, afastando a alegação de que o reconhecimento fotográfico seria o único suporte da imputação. A pretensão defensiva, tal como formulada, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário.
[...]
Quanto à ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a decisão agravada registrou que a matéria não foi objeto de exame específico pelo Tribunal de origem. Ainda que a defesa sustente ter oposto embargos de declaração em primeiro grau, o fato é que o acórdão recorrido não apreciou a tese sob tal enfoque, o que impede o conhecimento direto da questão nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância. 
A mitigação dessa vedação somente se admite diante de ilegalidade manifesta, o que não se verifica de plano. Não há demonstração inequívoca de que as decisões cautelares estejam desprovidas de fundamentação concreta, a ponto de caracterizar teratologia ou constrangimento ilegal evidente. 
Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo, deve-se observar o critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Consta dos autos a pluralidade de corréus e de testemunhas, circunstância que, em princípio, justifica maior dilação na marcha processual. A defesa não demonstrou desídia estatal injustificada ou paralisação indevida do feito apta a configurar constrangimento ilegal manifesto.
A prisão cautelar, embora excepcional, pode subsistir quando presentes seus pressupostos e quando o andamento processual, ainda que dilatado, revela-se compatível com a complexidade da causa.

Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

“1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)

Nesse contexto conforme exposto pelo ato dito coator “ as instâncias ordinárias consignaram a existência de outros elementos indicativos de autoria, inclusive identificação prévia do recorrente por testemunha, afastando a alegação de que o reconhecimento fotográfico seria o único suporte da imputação. A pretensão defensiva, tal como formulada, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário”. (grifei)

Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, especialmente em virtude da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para se acolher a tese defensiva de ausência de provas válidas acerca da autoria delitiva em relação ao paciente.

De outro lado, no tocante à ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Finalmente, no que se refere à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e, por conseguinte, para a manutenção da prisão preventiva, não assiste razão à defesa.

É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116  AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. 

Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente